Tribunal: TJDFT
Processo: 0709540-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor NICOLAS NATANAEL OLIVEIRA SOUZA, com a finalidade de “determinar ao Coordenador da Secretaria de Administração Penitenciária a transferência do condenado para estabelecimento prisional compatível com o regime fixado na sentença, no prazo de 48 horas”. Nas razões que foram lançadas na petição inicial, em apertada síntese, esclarece o ilustre impetrante que o paciente foi condenado a cumprir uma pena no regime inicial semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal, mas que permanece preso preventivamente, em situação incompatível com o regime estabelecido na sentença condenatória, portanto, de forma “mais gravosa do que a própria sanção”. Requer, nesse rumo, o deferimento de liminar, para o fim de que seja determinado que se afaste o “desajuste com o que estabelecido como reprimenda penal r. sentença proferida”. Brevemente relatado. Passo a decidir. Conforme consta do caderno processual de origem (autos no 0705418-20), o paciente foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, a cumprir uma pena de 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto. Em relação à segregação provisória, o d. Juiz sentenciante consignou que “Persistem os motivos de segregação cautelar, notadamente o periculum libertatis, pois trata-se de crime praticado mediante grave ameaça à pessoa, exercida com emprego de arma de fogo, além de ter sido praticado em concurso de agentes, o que agrava ainda mais a conduta do sentenciado, razão pela qual mantenho a prisão preventiva do acusado pelos seus próprios fundamentos” (ID 117508737). Ainda de acordo com os autos da ação penal, em 22/03/2022 foi expedida guia provisória para a execução da condenação pela MM. Vara de Execuções Penais – autos SEEU 0401930-05.2022.8.07.0015 (IDs 119110862 e 119253324). O documento é expresso quanto ao regime inicial imposto na r. sentença condenatória. Tendo por base julgamentos anteriores de casos análogos, é possível perceber que no sistema prisional no Distrito Federal, a regra é a imediata adequação da prisão preventiva ao regime imposto na sentença, em razão da jurisprudência consolidada no sentido de que “o encarceramento provisório é compatível com o regime semiaberto, sendo necessária apenas a adequação da prisão cautelar como regime carcerário fixado na sentença” (RHC 94.536, RHC 123277). Sendo assim, antes mesmo de analisar o pleito de liminar aqui vindicado, mas considerando já ter sido expedida a guia provisória, determino que sejam requisitadas informações prévias à d. Juíza da VEP (Vara de Execuções Penais) a respeito da situação prisional do paciente. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se, com urgência. Brasília-DF., 29 de março de 2022. Des. J. J. Costa Carvalho Relator